Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701279-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: J. C. F. DESPACHO Encaminhe-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID no 34762851. Após, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos ao órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 34873504 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007